Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA NATURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual basta a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2. Considerando que inexistem elementos mínimos nos autos que pudessem presumir a presença dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da gratuidade, não há como sufragar a tese recursal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.